Tribunal: TJSP
Processo: 1011636-63.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pagamento de boleto que continha os dados do demandante e não apresentava nenhuma falsificação grosseira - Operação fraudulenta que se originou do contato do autor por meio de um dos canais de atendimento do banco, o que denota claramente que houve vazamento de dados e informações por parte da instituição financeira - Falha na prestação do serviço - Fortuito interno -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pagamento de boleto que continha os dados do demandante e não apresentava nenhuma falsificação grosseira - Operação fraudulenta que se originou do contato do autor por meio de um dos canais de atendimento do banco, o que denota claramente que houve vazamento de dados e informações por parte da instituição financeira - Falha na prestação do serviço - Fortuito interno - Caracterização - Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ - Responsabilidade objetiva da instituição financeira detentora de capacidade técnica para realizar investigação que nenhuma palavra lançou a respeito do referido contato telefônico - Culpa concorrente - Não caracterização - Teoria da causalidade adequada - Conduta do banco determinante à ocorrência do dano, além de não se vislumbrar simultaneidade entre a conduta culposa da instituição financeira e a conduta do autor que efetuou o pagamento do boleto - Devida indenização por danos morais - Demandante que percebe renda mensal de R$ 2.000,00 e teve que disponibilizar a quantia de R$ 5.000,00, na tentativa frustrada de quitar o financiamento, o que por certo repercutiu na manutenção de sua subsistência, situação que lhe trouxe enorme desconforto, aborrecimento e angústia, tudo a ensejar dano moral que merece ressarcimento pecuniário - Sentença reformada em parte para condenar o réu no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais, atualizada da publicação desse acórdão e acrescida de juros de mora desde a citação, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC) - Recurso do banco desprovido e parcialmente acolhido o apelo do demandante para esse fim.